Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003481-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 497.517.439-15 (AGRAVANTE), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (AGRAVADO), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI registrado(a) civilmente como ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (AGRAVADO), JANDIRA DANTAS DINIZ MARIUSSI - CPF: 503.135.849-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI registrado(a) civilmente como ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSSON MARIUSSI - CPF: 022.619.389-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), DANNYELY MESSIAS DE SOUZA - CPF: 011.476.291-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO IMPOSTA PELO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e o recolhimento de custas ao final da lide, em ação de imissão na posse e indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, se é cabível o pagamento das custas ao final ou a sua redução, nos termos do art. 98, §5o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

4. A parte agravante não apresentou documentos suficientes que demonstrassem sua hipossuficiência, especialmente em relação ao cotejo entre receitas e despesas.

5. O Provimento CGJ no 39/2020 do TJMT veda expressamente o recolhimento de custas ao final, inviabilizando a pretensão subsidiária.

6. A redução do valor inicial, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, também não é aplicável na ausência de prova da alegada impossibilidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente.

2. É vedado o recolhimento das custas ao final do processo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcelo Rodrigues Teixeira
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnort/MT, nos autos da ação de imissão na posse e indenização por lucros cessantes no 1000757-82.2023.8.11.0100, movida em desfavor de
Espólio de Elio Mariussi e outros
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e o pagamento de custas ao final da lide.

Os Agravantes informam que se encontram em situação de hipossuficiência momentânea que lhes impede de recolher as custas processuais.

Asseveram que atualmente não usufruem da posse do imóvel, de forma que se trata de imóvel ilíquido, sem qualquer possibilidade de lucro e de empréstimo bancário.

Mencionam que há entendimento na jurisprudência para pagamento das custas ao final do processo.

Requerem subsidiariamente a aplicação do art. 98, §5o do CPC, para reduzir o percentual necessário para ajuizar o processo.

Ao final requer a concessão da liminar para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada para conceder aos Agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita ou de forma alternativa realizar o pagamento das custas e despesas processuais ao final, ou ainda a redução do valor inicial nos termos do art. 98, §5o do CPC.

Liminar indeferida (Id. 202942659).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 202525161).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Igualmente registro que inobstante já ter deferido o recolhimento de custas ao final,
o atual Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, expressamente veda a cobrança de custas ao final. Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1o Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§
2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final. [...]”
(Destaquei)

Nesse sentido trago a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL - VEDAÇÃO - ART. 233, § 2o, PROVIMENTO CGJ 39/2020 CNGC/MT - RECURSO DESPROVIDO – OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão a fim de alterar os fundamentos eleitos, irresignação que, em verdade, revela o inconformismo com o resultado do julgamento. (N.U 1000999-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024
) (Destaquei)

De minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ENCONOMICA –
CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 1016410-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022
)

Assim, como não provou a sua impossibilidade ainda rque relativa de arcar com as custas e despesas processuais, não há como determinar a redução prevista no art. 98, §5o do CPC, de forma que a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025